Tribunal: TJSP
Processo: 2193948-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à autora, determinando o recolhimento das custas e das despesas de postagem, sob pena de extinção. Insurgência. Admissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à autora, determinando o recolhimento das custas e das despesas de postagem, sob pena de extinção. Insurgência. Admissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Decisão reformada. Recurso provido.